Tribunal: CARF
Processo: 16062.720075/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720075/2017-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.191 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrente
ALLPAC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/12/2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART.135.CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Para aqueles nominados como responsáveis solidários onde não restou
comprovada a participação e prática de atos nos termos do inciso III do art.135
do CTN, imperioso se torna o seu afastamento do polo passivo.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
AGRAVAMENTO.
JUSTIFICAÇÕES.
Tanto a qualificação da multa de ofício quanto o seu agravamento não foram
adequadamente justificados, daí imperioso o seu afastamento, permanecendo a
multa de ofício em seu patamar típico, de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) não conhecer
dos recursos apresentados por THIAGO ROSSI DA SILVA e JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
por sua manifesta intempestividade; (ii) dar provimento ao recurso voluntário de KIM
OSTRAND ROSEN, JILL OSTRAND FREITAS, THOMAS OSTRAND ROSEN, JENNY
OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN, para afastar a sua responsabilidade
solidária tributária. Por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário de
PEDRO OSTRAND apenas para cancelar a qualificação e o agravamento da multa de ofício
lançada, mantendo-a em seu patamar típico de 75%; vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que
votou por cancelar tanto a qualificação quanto o agravamento da multa de ofício, além da própria
responsabilidade solidária do Sr. PEDRO OSTRAND.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720075/2017-72
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar o extenso Relatório de Lançamento e encerramento da Ação
Fiscal, igual ao visto no processo anterior, reproduzo partes do relatório considerado na decisão
recorrida, consubstanciada no Acórdão de no 09-67.550 proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA em
sessão de 15/08/2018:
Relatório
Trata-se o presente processo da lavratura de auto de infração referente a
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no período de 31/01/2015 a
31/12/2015 no valor de R$ 435.286,61.
A autoridade lançadora incluiu no pólo passivo da obrigação tributária os
seguintes responsáveis solidários:

Abaixo segue síntese do relatório fiscal.
Informa o relatório fiscal que a autuada, regularmente intimada, deixou de
apresentar DCTF e ECF para o período de 2015, mesmo tendo um faturamento
de R$83 milhões.
Devido a impossibilidade de localização da empresa e de seus administradores
e pela falta de entrega de declarações a autuada foi baixada no CNPJ através
de processo administrativo.
A autoridade lançadora informa que as multas aplicadas, bem como os tributos
lançados, têm como base as declarações do contribuinte no SPED-NFe e
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

SPED-ECF e que de acordo com súmula do CARF e o Decreto 70.235/72 o
lançamento pode ser efetuado por autoridade fora da jurisdição da
contribuinte.
Informa que foi aplicada multa de 20% do valor dos tributos que deveriam ter
sido declarados pela não entrega de DCTF, neste caso refere-se ao período de
08/2015 a 12/2016. Foi aplicada multa também pela não entrega de ECF e pela
omissão de informações, mesmo após intimada a pessoa jurídica e sua
representante legal.
Devido a não apresentação da escrituração foi arbitrado o lucro da empresa,
utilizando para isto as NF-e emitidas por ela e registradas no SPED. O lucro
arbitrado (9,6%) serviu de base de cálculo para aplicação da multa pela não
entrega da ECF, que é limitada a 10% , o que totalizou para o ano de 2014
R$1.005.962,54 e para 2015 R$802.567,46.
A multa pela omissão de informações foi lavrada com base no faturamento do
contribuinte, sobre o valor omitido em ECF do faturamento.
Para apuração do IRPJ e seus reflexos foram consideradas as operações
relativas a venda, revenda de mercadorias e industrialização por encomenda,
foram desconsideradas as NF-e de venda de ativo imobilizado.
A autoridade lançadora informou que foi identificada a interposição de outra
pessoa jurídica denominada ALLPRINT, devido a isto o faturamento apurado
por esta outra empresa foi considerado da ALLPAC.
Informa também que os tributos arbitrados não se enquadram na forma de
apuração não cumulativa, apesar de anteriormente terem sido declarados pela
empresa como não cumulativos, mas que por força da legislação é opção
vedada e portanto, foram lançados os valores em sua totalidade, com base na
receita bruta.

APURAÇÃO DO IRRF

Diz a autoridade lançadora:
• A apuração do IRRF teve como base os valores declarados em DIRF, sendo
estes comparados com os valores declarados em DCTF;
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

• Não foram localizados valores de IRRF após 2015, em consonância com o
informado pela administradora judicial, que informou a paralisação das
atividades da pessoa jurídica (ANEXO III);
• Portanto os valores apurados tomam base as informações do próprio
contribuinte, o qual foi intimado a corrigir sua DCTF para constar os valores,
ou para apresenta-la;
Aplicou 225% de multa de ofício a saber:
- Multa de 75%, duplicada pela omissão na apresentação de informações e
majorada em 50% pela falta de entrega de documentos - 75% x 2 = 150% +
(50%) = 225%.

Em relação a interposição e sucessão da ALLPAC diz a autoridade lançadora:
Inaptidão e baixa dos CNPJ
• No curso da ação fiscal verificamos a interposição e sucessão da ALLPAC
pela ALLPRINT, sendo representada para a BAIXA do CNPJ da ALLPRINT.
conforme processo no ANEXO VII, tal interposição pode ser verificada
(detalhes no ANEXO):
• Pelo faturamento da ALLPRINT aos antigos clientes da ALLPAC;
• Pela venda de produtos sem qualquer aquisição de matéria prima para
produzi-los:
• Pela aquisição (sem recursos suficientes) de maquinário da ALLPAC,
verificada através de NF-e;

• Acatada a representação para BAIXA do CNPJ o mesmo foi inicialmente
SUSPENSO,
aguardando
as
contrarrazòes
(NÃO
apresentadas
até
28/03/2017);
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

A autoridade lançadora informa também que a autuada teve sua falência
declarada na ação 1098777-72.205.8.26.0100, em 15 de setembro de 2016 e
que de acordo com a legislação o juízo da falência não aprecia as causas
fiscais, bem como não consta a transferência tributária ao administrador, uma
vez que este á apenas responsável pela representação judicial da massa, e o
presente processo é administrativo.
Afirma que, intimada a massa falida, a administradora disse que a autuada
informou a ela a paralisação de suas atividades em 04/11/2015 e que houve
pedido de convolação da recuperação judicial em falência por parte da
administradora.
Afirma também que a administradora informou que houve a desocupação do
prédio da ALLPAC após a recuperação judicial e que a empresa não
funcionava mais no endereço da emissão das NFe, nem possuía capacidade
operacional, informou ela ainda que foi interposto agravo de instrumento para
revogar a decisão de falência o qual foi provido.
A autoridade lançadora friso que apesar das informações da administradora a
autuada continuou a emitir NFe em seu nome até Março/2016 e após passou a
emitir através da empresa ALLPRINT até dezembro/2016, pelo menos.

Diz a autuante:
Representação fiscal para fins penais (fraude a recuperação judicial)
• Atualmente o contribuinte se encontra em recuperação judicial (requerida em
2009) através da Ação 0159234-97.2009.8.26.0100. a qual foi deferida em
03/11/2015. conforme consta nos registros da JUCESP:
• Porém durante tal período o contribuinte cometeu diversas fraudes a credores
previstas na Lei de recuperação judicial (Lei 11.101 2005. Ai1.l68-Ait.l78). as
quais cito abaixo:
o Venda de bem do ativo permanente a pessoa jurídica interposta (conforme
citado naMCF);
(...)
• Omissão de escrituração contábil obrigatória (ECF. e EFD-ContribuiçÕes);
(...)
• Pela simulação na composição do capital social com a entrada da TOLEDO
FINANCE em ato continuo ao pedido de recuperação judicial, conforme consta
na JUCESP;
• A representação de tais crimes INDEPENDE da lavratura do auto de
infração, porém aguardamos as intimações para apresentar sua escrituração
(ANEXO III), o que não ocorreu:
• Vale citar que a alienação de bens. direitos e receitas por parte da ALLPAC
fazem parte da previsão de fraude à execução do CTN. Art.185. crime conforme
o CP. Art. 179. e Lei 8.137/90, Art.2°,I;
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

• Portanto efetuamos as fins penais conforme a tabela abaixo, conforme as
normas em vigor;
[...]

A autoridade fiscal informa que verificada a interposição da ALLPAC pela
ALLPRINT, com baixa do CNPJ da segunda as receitas da ALLPRINT foram
consideradas como sendo da ALLPAC e que interposição não é um tipo de
elisão fiscal e sim fraude classificada como crime contra a ordem tributária,
não se aplicando o art.116 do CTN.
Diz a autoridade fiscal:
Uma vez utilizada a fraude para perpetuar a atividade da ALLPAC através da
ALLPRINT, através de informações falas fica ainda caracterizada a
responsabilidade pessoal dos administradores, tanto da ALLPRINT como da
ALLPAC, nos termos do CTN, Art.135, bem como o crime nos termos da Lei
8.137/90, Art.1o, I, II, Lei 11.101/2005, art.168;
Ao fim informa:
“Em resumo podemos ainda afirmar que:
o Uma vez que os administradores foram OMISSOS e infringiram a Lei
descunprindo a obrigatoriedade da entrega, e o atendimento as intimações, são
pessoalmente responsáveis nos termos do CTN. Art.135. pela infração da Lei
que determina a entrega das declarações (DCTF e ECF):
Conforme relatório de responsabilidade tributária (ANEXO VII e IX),
verificamos ainda a interposição da ALLPAC pela ALLPRINT. sendo esta, e
seus sócios responsáveis integralmente nos termos do CTN, Art.135, III, pelos
tributos devidos pela ALLPAC ALLPRINT;
Bem como suas controladoras (sócias) que já exerceram a administração, e
dela se beneficiaram, também tem a responsabilidade solidária, nos termos do
CTN. Art. 124.1 e II. podendo ainda ser cominado com o Art.30. IX, da Lei
8.212/91:
Seus herdeiros que receberam os bens em doação respondem nos termos do
CTN. Art.131, até o limite dos bens recebidos, bem como nos termos da Lei
10.406/2002. Art.544;
Conforme verificamos TODAS as rendas dos irmãos OSTRAND (KIM. JILL e
PEDRO) foram transferidas aos filhos (JENNY. THOMAS. CHRISTIAN),
podendo ser consideradas nulas tais doações, nos termos da Lei 10.406/2002.
Art. 548 e 549. bem como dispuseram de mais de 50% dos bens na doação:
Portanto uma vez os pais respondem por toda a dívida da pessoa jurídica, uma
vez que agiram com infração a Lei (CTN Art.135, I e III) uma vez que são
sucessores por doação destes;”
Todos os responsáveis solidários foram cientificados por via postal em
30/05/2017 e Pedro Ostrand em 01/06/2018, conforme AR - Aviso de
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Recebimento contido nas folhas 358/368 do processo, exceção a própria
Autuada que teve seu AR devolvido.
Apresentaram impugnação:
THIAGO ROSSI DA SILVA;
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS;
KIM OSTRAND ROSEN E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
CHRISTIAN OSTRAND ROSEN E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
THOMAS OSTRAND ROSEN E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
JENNY OSTRAND ROSEN E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
JILL OSTRAND E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
PEDRO OSTRAND E IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR;
Abaixo seguem sínteses das impugnações:
[...]
Voto Vencido
[...]
As impugnações apresentadas são tempestivas e preenchem todos os requisitos
de admissibilidade, por isto delas toma-se conhecimento.
[...]
Primeiramente cabe esclarecer que a autuada não apresentou impugnação,
havendo tão somente nos autos impugnações apresentadas pelos responsáveis
solidários incluídos no pólo passivo da obrigação.
Também não apresentaram impugnação: NILSON DA SILVA e SHEYLA
CRISTINA DE MENDONÇA BATIMARCO.
As impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários combateram tão
somente os motivos trazidos pela autoridade lançadora como suficientes para
tê-los como responsáveis tributários pelos lançamentos contidos no auto de
infração sob análise, bem como a aplicação da penalidade de 225%, pedindo
sua redução para 75%.
Sendo assim, não há impugnação acerca do mérito, assim, os valores referente
ao lançamento do IRRF, de todo o período, foram apartados pela delegacia de
origem e transferido(s) deste para o processo no 16062-720.226/2017-92 para
cobrança.
Entretanto, a multa de ofício foi transferida em percentual a maior, 150%,
quando o correto seria a transferência de 75%, uma vez que os impugnantes
concordam com a aplicação somente deste percentual.
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Desta forma restaram para ser analisadas as razões trazidas a este processo
acerca tão somente das responsabilidades solidárias e da aplicação da multa
em 225%.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
[...]
A responsabilidade solidária tributária atribuída à José Carlos dos Campos foi
afastada pela DRJ.
Outras Impugnações

IMPUGNAÇÃO DE PEDRO OSTRAND, KIM OSTRAND ROSEN e JILL
OSTRAND;
As Sras. Kim e Jill Ostrand e o Sr. Pedro Ostrand tiveram sua inclusão no pólo
passivo da obrigação tributária por "Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto", enquadramento legal Lei 5.172/66, Art.135, III,
já transcrito anteriormente.
IMPUGNAÇÃO DE THOMAS OSTRAND ROSEN, JENNY OSTRAND ROSEN
E CHRISTIAN OSTRAND ROSEN
Responsabilidade imputada nos termos do art. 124, I e art.131, II do CTN -
Código Tributário Nacional.
Nas impugnações apresentadas por Kim e Jill afirmam nunca terem tido
nenhuma relação com a autuada e que foram incluídas no pólo passivo da
obrigação tributária porque a autoridade lançadora entendeu que ambas
seriam sócias da empresa TOLEDO FINANCE CORPORATE, mas que no
entanto, não há evidência alguma nos autos nesse sentido, sendo assim somente
alegações genéricas.
Alegam ausência de individualização da conduta que ensejou a
responsabilização delas no processo e que embora o auditor alegue que a
empresa Toledo tenha sido criada apenas para substituir a participação
societária das impugnantes na ALLPAC, afirmam que se retiraram da
sociedade da autuada em 22/07/1998 quando ela ainda se chamava ARTPACK
IMPRESSÃO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA LTDA, e a empresa Toledo foi
admitida como sócia da autuada em 20/04/2001.
Sr. Pedro Ostrand afirma que a descrição contida no auto de infração - ser
procurador da Toledo Finance Corporation, não possui relação com o
dispositivo legal indicado no lançamento, que trata de responsabilidade por
obrigação tributária resultante de atos praticados por diretor, gerente ou
representante de pessoa jurídica de direito privado, assim ser mandatário da
empresa não se subsume à norma indicada como infringida, devendo ser
desprezada sua responsabilização sob pena de violação ao art.142 do CTN.
Alega também que no período de 2014 a 2016 não figurava como
administrador da empresa ALLPAC nem procurador da empresa TOLEDO
FINANCE CORPORATION. Afirma que deixou de ser sócio da autuada em
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

28/09/2009 quando cedeu a integralidade de suas quotas, não havendo assim
motivo pelo qual possa ser atribuída responsabilidade solidária a ele.
Analisando as participações societárias verifica-se que a empresa Leo
Participações Ltda é sócia da autuada antes do ano de 2003, visto que a
primeira sessão na ficha cadastral da JUCESP é datada de 02/07/2003. Nesta
sessão consta a empresa LEO PARTICIPAÇÕES e o Sr. Pedro Ostrand como
sócios, sendo que o Sr. Pedro é sócio da autuada e administrador da empresa
Leo.
No documento contido nas folhas 347/390 do processo, a autoridade lançadora
demonstra que as sócias KIM e JILL, antes sócias gerente da empresa
ARTPACK (que deixou de existir sendo sucedida pela ALLPAC), retiraram-se
da sociedade em 07/1998, neste registro consta que o capital social da empresa
foi redistribuído para a empresa Leo e o Sr. Pedro, sendo que a participação
deste aumentou com as quotas provenientes das irmãs.
Há também a transferência das quotas de KIM na empresa Leo Participações
para o Sr. Pedro, tal fato é corroborado com a declaração – DIRPF dele de
2004 - na qual declara a aquisição das quotas da empresa Leo de suas irmãs
KIM e JILL.
A empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION aparece pela primeira vez
nos registros da autuada na JUCESP em 29/10/2009 quando é admitida como
sócia, sendo que a partir desta data o quadro societário da autuada passa a ter
as duas empresas - LEO E TOLEDO - representadas pelo Sr. Pedro, inclusive a
representação da empresa TOLEDO provém de procuração desta empresa em
favor do Sr. Pedro Ostrand dando-lhe poder para que ele a represente
individualmente em qualquer parte do mundo, com algumas condições.
A retirada da sociedade no Sr. Pedro deu-se também em outras empresas do
grupo, entretanto, ele continuou como administrador, visto ser representante
das empresas LEO e TOLEDO sócias também das outras empresas.
Em 14/09/2015 há o registro da alteração contratual onde a empresa Leo
Participações e o Sr. Pedro retiram-se da sociedade, remanescendo somente a
empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION, neste ato há também a
destituição do administrador NILSON DA SILVA e a nomeação de SHEYLA
CRISTINA DE MENDONÇA BATIMARCO.
A autoridade lançadora informa que a empresa LEO PARTICIPAÇÕES LTDA,
atualmente, não conta com mais nenhum sócio dos irmãos Ostrand.
Pois bem, verificando e analisando a evolução dos fatos trazidos aos autos,
nota-se que as empresas Leo e a autuada estão sob controle do Sr. Pedro
Ostrand, desde sempre, ou seja, ele é o administrador das duas empresas,
sendo que ele representa a sócia Leo e posteriormente a também sócia Toledo,
assim pode-se dizer que o administrador da autuada é e sempre foi o Sr. Pedro,
apesar de haver nas alterações contratuais nomeação de administrador, que
são trocados na mesma data nas outras empresas do grupo juntamente com a
alteração na autuada.
A alegação do impugnante Pedro é que ser "mandatário, representante" da
autuada não é motivo, nem tampouco é possível sua inclusão no pólo passivo
da obrigação tributária fundamentado no art.135, III do CTN.
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Entendo que sua alegação encontra-se na diferença entre representante legal,
que é aquele que representa a empresa e é nomeado em seu ato constitutivo e o
responsável legal, que é nomeado através de procuração pública que lhe dá
poderes específicos e determinados para atuar em nome da empresa.
Entretanto, no que pese as alegações do impugnante, o caso ora sob análise
trata de infração a lei, no qual foi descumprida a obrigatoriedade da entrega
das informações ao fisco, falta de atendimento as intimações e pela
interposição da autuada por outra empresa, onde o impugnante foi incluído no
pólo passivo por ser ele o verdadeiro administrador da autuada e que também
usou de subterfúgio do esvaziamento de patrimônio através de empresa sediada
no exterior para que na execução, seus bens não fossem alcançados pelo fisco
federal, tanto é que a autoridade lançadora diz:
“Tal ação é enquadrada como crime contra a ordem tributária conforme
previsão da Lei 8.137/90, ARt.2o, I, cominado com o CP, art.299, uma vez que o
contribuinte criou pessoas jurídicas fictícias (LEO e TOLEDO) para afastar se
eximir do pagamento do tributo como solidário/responsável na execução,
prejudicando o direito da União de executar os sócios na liquidação da pessoa
jurídica;”
E, nesse sentido, o que há nos autos é a demonstração de que o sócio
administrador de fato da autuada é o Sr. Pedro, como já dito anteriormente,
não há nos autos material que possa ser qualificado como probatório da
inexistência de comprovação de prática dolosa por parte do impugnante, cabia
ao arrolado solidário provar que os fatos não ocorreram como descritos na
autuação.
Assim, não vislumbro motivo para retirá-lo do pólo passivo da obrigação
solidária.

Entretanto, em relação as outras sócias Kim e Jill Ostrand, a autoridade
lançadora requisitou junto a PGFN-SP medida cautelar fiscal, visando
resguardar bens da autuada, dos sócios e também do grupo econômico no qual
ela está inserida, no caso de uma possível execução fiscal.
Neste documento, juntado as folhas 255/298 do processo, a autoridade
lançadora demonstra a vida cadastral da autuada e também de suas sócias -
LEO e TOLEDO. Com a necessidade de identificação dos bens, a autoridade
autuante constatou doações feitas a JENNY, THOMAS e CHRISTIAN OSTRAN
ROSEN, filhos da Sra KIM OSTRAND ROSEN.
As doações foram feitas por KIM, JILL e PEDRO, e, além de bens, foram
doadas também ações de outras empresas.
Há ainda doações da Sra. Kim para seu ex marido CURT ERIK.
Doações são atos voluntários do proprietário do bem e pode ser feito a
qualquer tempo, conforme sua vontade, entretanto, o que fica demonstrado nas
ações executadas é que para proteger o patrimônio dos sócios de uma possível
execução, os bens foram doados ou transferidos para outros membros da
família com o intuito de não serem alcançados pelo fisco federal.
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

A análise necessária aqui é qual a implicação desta conduta no momento do
lançamento?
Nenhuma, se não tivesse ficado demonstrado a necessidade da fuga de bens
para proteção de patrimônio. Tal fato deixa claro que as sócias KIM e JILL, na
verdade, ainda que não aparecessem, estavam inseridas na administração da
autuada.
O uso da empresa domiciliada no exterior é um subterfúgio para ocultação de
patrimônio e do real dono do negócio, que neste caso mostrou-se ser o Sr.
PEDRO, juntamente com suas irmãs KIM e JILL.
No documento acostados aos autos, folha 269, há a transferência das cotas de
KIM OSTRAND ROSEM na empresa LEO para a empresa TOLEDO FINANCE
CORPORATION.Tal ato reforça o entendimento de fuga de bens para a
empresa sediada fora do país, com o intuito claro de demonstrar uma situação
fictícia, ou seja, a ocultação dos reais donos do negócio.
Assim, apesar das alegações destas de que não se encontram como sócias da
autuada no momento do fato gerador, o meu entendimento é de que nunca
saíram do ambiente administrativo da autuada, o que é fato necessário a
responsabilização solidária das senhoras e manutenção delas no pólo passivo
da obrigação tributária.
Apesar da manutenção dos sócios, o ato de "DOAR" não tem o condão de
trazer ao pólo passivo da obrigação aquele que recebe o bem.
Ainda que seja o intuito de ocultação de patrimônio, o fato aqui é que
analisando as provas contidas nos autos e as afirmativas da autoridade
lançadora, não vejo a implicação dos senhores CHRISTIAN, JENNY E
THOMAS OSTRAN ROSEN no fato gerador do lançamento.
Comungo do entendimento dos impugnantes acerca da interpretação a dar ao
art.131, II do CTN, são responsáveis aqueles que recebem bens por falecimento
do proprietário não sendo aqui o caso sob análise.

Quanto a responsabilidade solidária dos senhores CHRISTIAN, THOMAS e
JENNY fundamentada no art.124, I, apesar das alegações da autoridade
lançadora, não logrou êxito a autoridade em comprovar o interesse comum
existente na infração que motivou o lançamento.

Desta forma, julgo pela retirada dos senhores THOMAS OSTRAND ROSEMN,
JENNY OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN do pólo passivo da
obrigação tributária.

DA APLICAÇÃO DA MULTA EM 225%
Alegam:
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

“Em relação a aplicação de 225% de multa, afirma que majoração de 50%
deve ser afastada porque descabe o agravamento da penalidade na situação em
que a sua causa decorre do atendimento não satisfatório de intimações que
também serviram de suporte para o arbitramento do lucro, vez que não houve
prejuízo na lavratura do auto de infração.
Alega que a multa deve também ser afastada, ao menos em relação aos
responsáveis solidários, pois tais pessoas não foram notificadas no curso da
fiscalização, o que de acordo com o CARF impede o agravamento da
penalidade.
Afirma também que apesar da autuada não haver apresentado os documentos,
tal fato não impediu a lavratura do auto, visto que a apuração foi feita com
alicerce nas próprias notas fiscais de saída emitidas pela empresa.
Alega ainda que a qualificação da multa de 150% também deve ser afastada,
pois o relatório fiscal menciona de maneira genérica a fraude prevista no
art.72 da lei 4502/64 e tal qualificação tem que ser comprovada pelo fisco do
intuito doloso, com o evidente sonegação, fraude ou conluio.
Continua defendendo a falta de proporcionalidade da multa aplicada e o efeito
de confisco o que é vedado por lei e após breve arrazoado em que cita julgados
e entendimentos do STF defende o afastamento do agravamento e da
qualificação da multa, reduzindo-se ela ao percentual de 75%.”
A multa de ofício aplicada no auto de infração é de 225%, sendo:
1. 75% a multa de ofício regularmente aplicada quando das autuações;
2. mais 75% pela falta de recolhimento do imposto retido; e
3. mais 50% por não atendimento a intimação pelo sujeito passivo.
A solicitação do afastamento da qualificação da multa alegando ter sido
mencionado genericamente a fraude prevista no art.72 da lei 4502/64 não
procede visto estar contido no relatório a seguinte frase:
“• Uma vez que o contribuinte deixou de apresentar a escrituração, foi omisso
quando intimado a apresentar suas declarações, enquadramos o mesmo na Lei
9.430/96. Art.44 parágrafo Io. conforme o previsto na Lei 4.502/64. Art.72. bem
como na Lei 8.137 90. Art. Io. I e II. duplicando a multa aplicável e obrigando
a representação fiscal para fins penais:  Bem como o contribuinte fraudulentamente
recuperação judicial, criou e utilizou pessoa jurídica interposta para continuar
operando:
Bem como para os valores retidos na fonte se aplica o disposto na Lei
10.426/2002. Art.9°. ainda por se tratar de crime previsto na Lei 8137/90.
Art.2°. II; “
Como visto acima, a tipificação como crime previsto no art.72 da lei 4502 não
se deu em virtude da retenção na fonte e sim pela falta de apresentação da
escrituração e omissão na apresentação de suas declarações, que não mantém
relação com o presente auto de infração.
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Para os valores retidos na fonte a lei utilizada como base legal foi a Lei
10.426/2002, art.9o a saber:
“Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1°, quando for
o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de
falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.("Caput" do artigo com redação dada
pela Lei no 11.488, de 15/6/2007) (grifei)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.

Lei 9.430/96
MULTAS DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;(grifos da Relatora)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502. de 30 de
novembro de 1964. independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007)”
A autoridade lançadora informa que a autuada apresentou DIRF e foi através
das informações dela que o lançamento foi efetuado, visto não ter havido o
recolhimento do imposto retido.
A interpretação a ser dada a legislação acima transcrita é: nos casos de
retenção de valores, a fonte pagadora deverá efetuar o recolhimento, sob pena
de nos casos de fiscalização ter sua multa duplicada pela falta do pagamento.
Na verdade o que há no artigo transcrito é uma proteção ao erário, visto que a
fonte pagadora quando retém o valor do imposto e não recolhe os valores
retidos incorre no crime de apropriação indébita, visto não ser seu o valor
retido e sim do erário, uma vez que o imposto de renda retido refere-se a um
recolhimento antecipado daquele da qual teve o valor descontado a título de
tributo.
A previsão de duplicação da multa contida no parágrafo primeiro na verdade é
para casos de conduta tipificada como crime previsto naqueles artigos (71, 72 e
73 da lei 4502), o que não é o caso aqui tratado, o caso aqui é a duplicação da
multa conforme prevê o art.9o da lei 10.426/02, sem haver qualquer condição
da necessidade de tipificar a conduta como crime, o mero fato de deixar de
recolher o valor retido já é caso para duplicação da multa.
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Assim não cabe razão aos impugnantes.
Quanto a falta de notificação dos responsáveis solidários no curso do
procedimento fiscal, não cabe guarida tal alegação, visto que tal procedimento
foi regularmente desenvolvido na empresa autuada, a qual foi devidamente
intimada de todos os atos, apesar de não ter atendido as intimações. Os
impugnantes foram arrolados como responsáveis solidários e não como
fiscalizados e não sendo ele o fiscalizado não há a possibilidade do mesmo
figurar no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF que originou a
fiscalização.
A falta de acompanhamento do procedimento fiscal não atrapalhou a defesa
dos impugnantes, vez que no caso da responsabilidade solidária, a defesa se dá
após o lançamento, ou seja, no momento da impugnação, e que foi aproveitada
por eles.
A contestação do procedimento fiscal e juntada dos documentos demonstra que
o impugnante teve conhecimento das alegações e razões da constituição dos
créditos tributários não havendo desta forma qualquer prejuízo às partes
envolvidas.
O auto de infração foi constituído em nome da autuada e não em nome dos
impugnantes, estes são responsáveis solidários do crédito tributário ora
analisado, não tendo desta forma a autoridade fiscal obrigação em emitir
termos de intimação diferentes em virtude de responsáveis solidários fazer
parte da empresa em períodos diferentes, há ainda que se esclarecer que a
responsabilidade solidária só é apurada ao final do procedimento fiscal, uma
vez que quando apuradas as infrações que é verificada se houve atuação direta
dos administradores capaz de gerar a responsabilização dos mesmos pelos atos
praticados.

Assim, pelo exposto julgo:  pela procedência parcial da impugnação e manutenção do
obrigação tributária dos responsáveis solidários: KIM OSTRAND ROSEN,
JILL OSTRAND, PEDRO OSTRAND e THIAGO ROSSI DA SILVA; e
 pela procedência da impugnação e retirada do pólo passivo da obrigação
tributária dos responsáveis solidários: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS,
CHRISTIAN OSTRAND ROSEN, THOMAS OSTRAND ROSEN e JENNY
OSTRAND ROSEN; e
E pela manutenção da multa conforme aplicada.
[...]
Estas foram as decisões da relatora original da DRJ, as quais, entretanto, sofreram
uma parcial alteração, conforme depreende-se do Voto Vencedor, a seguir transcrito:
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Voto Vencedor
Cumpre esclarecer que o presente voto tem por mote a divergência de
entendimento somente no tocante à responsabilização solidária de CHRISTIAN,
JENNY E THOMAS OSTRAN ROSEN. No mais, permanece incólume o voto
proferido pela relatora original.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 131, II, do CTN é pessoal
porque o contribuinte original deixou de existir, no caso o "de cujus", então o
herdeiro assume integralmente a responsabilidade pelo crédito tributário até o
limite do seu quinhão.
A doação à descendente, segundo artigo 544 da Lei 10.406/2002, corresponde
a adiantamento da legítima.
No meu entendimento, aplica-se ao caso, adiantamento da legítima, quando for
o caso, a responsabilidade pessoal aos sucessores, prevista no art. 131, II, do
CTN.
Na situação sob análise, aquele que está adiantando a legítima continua vivo e
incorre em fraude a lei ao realizar a operação com o intuito de dificultar a
execução de crédito tributário constituído em seu nome e, em virtude desse fato,
estar vivo, a responsabilidade passa a ser solidária.
Como o crédito tributário, constituído pelo lançamento, traz os doadores como
responsáveis solidários, na esteira do artigo 135, III, do CTN, também os
descendentes, que receberam o adiantamento da legítima, incorrem em tal
responsabilidade solidária.
Destaque-se que as doações foram realizadas com reserva de usufruto, situação
agravante, quando se trata de caracterizar que foram realizadas com o intuito
de fugir da execução de crédito tributário constituído em nome dos doadores.
De modo que, a meu ver, na situação posta, a responsabilidade também é
solidária.
[...]
Relator do voto vencedor

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS

Intimados em 28/09/2018 da decisão recorrida, os assim considerados
Responsáveis Solidários Kim Ostrand Rosen, Jill Ostrand Freytas, Thomas Ostrand Rosen,
Christian Ostran Rosen e Jenny Ostrand Rosen apresentaram, em 30/10/2018, juntos, um
único recurso voluntário (fls.1091 a 1.216).
Intimado, por Edital, em 18/10/2018, da decisão recorrida, o assim considerado
Responsável Solidário Pedro Ostrand apresentou, em 05/11/2018, seu recurso voluntário
(fls.1.219 a 1.431). Posteriormente, em data de 15 de maio de 2019 e em 05 de dezembro de
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

2019, protocolou petições a este Colegiado, requerendo a juntada de documentos que anunciou
nas mesmas.
Intimado, por Edital, em 01/11/2018, da decisão recorrida, o assim considerado
Responsável Solidário Thiago Rossi da Silva apresentou, em 26/12/2018, seu recurso voluntário
(fls.1.439 a 1.460).
Intimado em 28/09/2018 da decisão recorrida, o Sr. José Carlos dos Santos
apresentou, em 26/12/2018, recurso voluntário (fls.1463 a 1.474).

MANDADO JUDICIAL

Consta nos autos decisão judicial, no seguinte sentido, em resumo:
PROCESSO: 1009641-43.2022.4.01.3400
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
POLO ATIVO: JILL OSTRAND
REPRESENTANTES POLO ATIVO: LUIZ HENRIQUE VANO BAENA -
SP206354 e EDUARDO PEREZ SALUSSE -
SP117614
POLO PASSIVO: PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS e outros
DECISÃO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por JILL OSTRAND coator
praticado pelo(a) presidente do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA – CARF e UNIÃO,
objetivando a determinação a “imediata distribuição e inclusão em pauta para
julgamento dos Recursos Voluntários interpostos pela Impetrante nos autos dos
Processos Administrativos nos 16062.720073/2017-83; 16062.720075/2017-72;
16062.720074/2017-28 e 16062.720076/2017-17, em prazo razoável não
superior a 30 (trinta) dias.”
[...]
Decido.
[...]
Defiro a liminar para determinar a distribuição e inclusão na pauta de
julgamento dos Recursos interpostos nos autos dos os Processos
Administrativos
nos
16062.720073/2017-83;
16062.720075/2017-72;
16062.720074/2017-28 e 16062.720076/2017-17, no prazo de 30 (trinta) dias.
[...]
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do conhecimento dos Recursos Voluntários
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO: THIAGO ROSSI DA SILVA
Com relação ao recurso apresentado pelo Responsável Solidário Sr. THIAGO
ROSSI DA SILVA, é, aparentemente, nítida a intempestividade do recurso, entretanto, em face
de alegação de sua tempestividade, passo a apreciar as alegações trazidas.
Primeiramente, foi enviada para o endereço deste senhor uma intimação (fls.1.061
1.062) da decisão recorrida, ocasião em que se tentou, por parte dos Correios, por três vez o seu
recebimento, mas não lograram êxito nessa empreitada, sendo consignado no AR – Aviso de
Recebimento a constatação de “ausente”, apesar de o endereço residencial deste senhor ser o
mesmo que consta nos registros da RFB:

Em assim sendo, nos termos da legislação que rege o processo administrativo
fiscal, foi feita a tentativa por edital (fl.1.087):
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Conforme relatoriado , o recurso voluntário deste senhor foi protocolado em 26 de
dezembro de 2018.

Agora, as alegações trazidas no recurso voluntário:

[Nota do Relator: as imagens nada revelam, cópias ilegíveis]

Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Estas datas informadas por este senhor não guardam correspondência com as
apresentadas nos autos, não se tem como saber da onde foram retiradas, pois não há nenhuma
documentação neste sentido.
Só para constar, o Termo de Encerramento de Ação Fiscal foi enviado para o
endereço que consta no cadastro do Fisco, sendo recebido em 30 de maio de 2017 pela esposa
deste senhor, conforme documentos de fls.351 a 352.
Eventual mudança de endereço deve ser comunicada ao Fisco, uma vez que as
intimações são enviadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Tendo em vista que não constam nos autos nenhuma evidência de alteração de
endereço então promovida/ou que devia ser, por parte este senhor, não há como aceitar a sua
alegação de tempestividade de seu recurso voluntário.
Conclusão
É o voto, em não conhecer do recurso voluntário apresentado por Thiago Rossi da
Silva, por sua manifesta intempestividade.

RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Tomou ciência da decisão recorrida em 28 de setembro de 2018 (fls.1.086) e
consta que protocolou recurso voluntário em 26 de dezembro de 2018 (fls.1.463 a 1.474), aliás,
de idêntico teor ao apresentado por THIAGO ROSSI DA SILVA.
Os argumentos preliminares:
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

[Nota do Relator: as imagens nada revelam, cópias ilegíveis]

Estas datas informadas por este senhor não guardam correspondência com as
apresentadas nos autos, não se tem como saber de onde foram retiradas, pois não há nenhuma
documentação neste sentido.
Conclusão
É o voto, em não conhecer do recurso voluntário apresentado por José Carlos dos
santos, por sua manifesta intempestividade.

DOS DEMAIS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos demais recursos voluntários
apresentados, deles se toma conhecimento.
Dos Recurso Voluntários
Responsável Solidário: PEDRO OSTRAND
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Cumpre destacar que o Relatório de Lançamento e encerramento da Ação
Fiscal, no tocante à responsabilidade solidária, é o mesmo apresentado no processo anterior e
ora julgado nesta sessão, bem como, na essência, a decisão recorrida e o recurso voluntário.
No Relatório de Lançamento e encerramento da Ação Fiscal, encontram-se as
motivações da autoridade autuante para a atribuição de responsabilização tributária solidária, no
item Responsáveis Solidários:
Responsáveis tributários
• Foi requisitada a PGFN-SP a MCF (medida cautelar fiscal), dossiê 10010-
025.211/0116-11, contra o contribuinte, constando o grupo econômico e
responsáveis pelo crédito, no âmbito da cobrança do processo administrativo
10880-723.321/2015-66;
o Anexamos ao presente processo (ANEXO IX) o relatório no qual fica clara a
substituição dos sócios da ALLPAC, sendo que estes devem ser os responsáveis
tributários da ação fiscal a ser realizada;
o Bem como o despacho de baixa da ALLPRINT demonstra a interposição da
ALLPAC pela mesma (ANEXO VII);
• Em resumo podemos ainda afirmar que;
o Uma vez que os administradores foram OMISSOS e infringiram a Lei
descumprindo a obrigatoriedade da entrega, e o atendimento as intimações,
são pessoalmente responsáveis nos termos do CTN, Art.135, pela infração da
Lei que determina a entrega das declarações (DCTF e ECF);
o Conforme relatório de responsabilidade tributária (ANEXO VII e IX),
verificamos ainda a interposição da ALLPAC pela ALLPRINT, sendo esta, e
seus sócios responsáveis integralmente nos termos do CTN, Art.135, III, pelos
tributos devidos pela ALLPAC/ALLPRINT;
O Anexo IX, supracitado, trata de Requisição para propositura de medida
cautelar Fiscal – Representação Fiscal para fins penais (grifos do original):
Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo,
Trata o presente despacho de informações para a propositura de Medida
Cautelar Fiscal, com o agravante do contribuinte fazer parte de grupo
econômico, ser sucessor de pessoa jurídica falimentar e ocultar bens em
pessoa jurídica patrimonial, e em terceiros;
[...]
Notificado deixou de recolher os valores devidos (Lei 8.397/92, Art.V, a)
• Conforme consta no processo de cobrança 10880-723.321/2015-66 (Folhas
45-314) o contribuinte notificado para o pagamento e cientificado de que
existem valores retidos na fonte devidos, o que caracteriza crime contra a
ordem tributária (Lei 8.137/90, Art.2o, II) NÃO se manifestou NEM recolheu
os valores devidos;
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

o Conforme será detalhado a frente o NÃO recolhimento dos valores retidos
na fonte é infração legal (Lei 8.137/90, Art.2o, II e CP, Art.168-A), o que
caracteriza a responsabilidade pessoal do sócio/administrador (CTN, Art.135,
III);
[...]
GRUPO ECONOMICO (CTN, Art.124, I e II)
• O grupo econômico ALLPAC é constituído pela ALLPAC, ARTPACK (Antiga
ALLPAC EMBALABENS), LEO PARTICIPAÇÕES e TOLEDO FINANCE
(sediada no exterior), conforme tabela abaixo;

• Tal grupo econômico é formado pela unidade industrial (ARTPACK e
ALLPAC Ltda), e por suas controladoras, sendo que:
o ARTPACK deixou de existir (não possui faturamento ou emissão de Nfe)
sendo sucedida pela ALLPAC Ltda, ambas funcionam no mesmo local,
possuem os mesmos administradores e possuem a mesma atividade, conforme
registros na JUCESP e CNPJ;
o LEO e TOLEDO FINANCE, são HOLDING criadas apenas para substituir
os sócios, evitando que a execução chegue até os mesmos, sendo basicamente
estes sócios a Família Ostrand (irmãos Pedro, Kim e Jill), não possuindo
qualquer informação de atividade econômica;
[...]
[,,,]
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

[...]
CONCLUO
Conforme acima exposto resumo e concluo:
Responsabilidade tributária.
[...]
Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

[...]
No Anexo XIII, consta o Sr. PEDRO OSTRAND como “Procurador TOLEDO
FINANCE (única sócia LEO)” e, como enquadramento legal, o inciso III do art.135 do CTN.
De se reproduzir o decidido em primeira instância, relativamente à atribuição de
responsabilidade solidária tributária de Pedro Ostrand:
Sr. Pedro Ostrand afirma que a descrição contida no auto de infração - ser
procurador da Toledo Finance Corporation, não possui relação com o
dispositivo legal indicado no lançamento, que trata de responsabilidade por
obrigação tributária resultante de atos praticados por diretor, gerente ou
representante de pessoa jurídica de direito privado, assim ser mandatário da
empresa não se subsume à norma indicada como infringida, devendo ser
desprezada sua responsabilização sob pena de violação ao art.142 do CTN.
Alega também que no período de 2014 a 2016 não figurava como
administrador da empresa ALLPAC nem procurador da empresa TOLEDO
FINANCE CORPORATION. Afirma que deixou de ser sócio da autuada em
28/09/2009 quando cedeu a integralidade de suas quotas, não havendo assim
motivo pelo qual possa ser atribuída responsabilidade solidária a ele.
Analisando as participações societárias verifica-se que a empresa Leo
Participações Ltda é sócia da autuada antes do ano de 2003, visto que a
primeira sessão na ficha cadastral da JUCESP é datada de 02/07/2003. Nesta
sessão consta a empresa LEO PARTICIPAÇÕES e o Sr. Pedro Ostrand como
sócios, sendo que o Sr. Pedro é sócio da autuada e administrador da empresa
Leo.
No documento contido nas folhas 347/390 do processo, a autoridade lançadora
demonstra que as sócias KIM e JILL, antes sócias gerente da empresa
ARTPACK (que deixou de existir sendo sucedida pela ALLPAC), retiraram-se
da sociedade em 07/1998, neste registro consta que o capital social da empresa
foi redistribuído para a empresa Leo e o Sr. Pedro, sendo que a participação
deste aumentou com as quotas provenientes das irmãs.
Há também a transferência das quotas de KIM na empresa Leo Participações
para o Sr. Pedro, tal fato é corroborado com a declaração – DIRPF dele de
2004 - na qual declara a aquisição das quotas da empresa Leo de suas irmãs
KIM e JILL.
A empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION aparece pela primeira vez
nos registros da autuada na JUCESP em 29/10/2009 quando é admitida como
sócia, sendo que a partir desta data o quadro societário da autuada passa a ter
as duas empresas - LEO E TOLEDO - representadas pelo Sr. Pedro, inclusive a
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

representação da empresa TOLEDO provém de procuração desta empresa em
favor do Sr. Pedro Ostrand dando-lhe poder para que ele a represente
individualmente em qualquer parte do mundo, com algumas condições.
A retirada da sociedade no Sr. Pedro deu-se também em outras empresas do
grupo, entretanto, ele continuou como administrador, visto ser representante
das empresas LEO e TOLEDO sócias também das outras empresas.
Em 14/09/2015 há o registro da alteração contratual onde a empresa Leo
Participações e o Sr. Pedro retiram-se da sociedade, remanescendo somente a
empresa TOLEDO FINANCE CORPORATION, neste ato há também a
destituição do administrador NILSON DA SILVA e a nomeação de SHEYLA
CRISTINA DE MENDONÇA BATIMARCO.
A autoridade lançadora informa que a empresa LEO PARTICIPAÇÕES LTDA,
atualmente, não conta com mais nenhum sócio dos irmãos Ostrand.
Pois bem, verificando e analisando a evolução dos fatos trazidos aos autos,
nota-se que as empresas Leo e a autuada estão sob controle do Sr. Pedro
Ostrand, desde sempre, ou seja, ele é o administrador das duas empresas,
sendo que ele representa a sócia Leo e posteriormente a também sócia Toledo,
assim pode-se dizer que o administrador da autuada é e sempre foi o Sr. Pedro,
apesar de haver nas alterações contratuais nomeação administrador, que são
trocados na mesma data nas outras empresas do grupo juntamente com a
alteração na autuada.
A alegação do impugnante Pedro é que ser "mandatário, representante" da
autuada não é motivo, nem tampouco é possível sua inclusão no pólo passivo
da obrigação tributária fundamentado no art.135, III do CTN.
Entendo que sua alegação encontra-se na diferença entre representante legal,
que é aquele que representa a empresa e é nomeado em seu ato constitutivo e o
responsável legal, que é nomeado através de procuração pública que lhe dá
poderes específicos e determinados para atuar em nome da empresa.
Entretanto, no que pese as alegações do impugnante, o caso ora sob análise
trata de infração a lei, no qual foi descumprida a obrigatoriedade da entrega
das informações ao fisco, falta de atendimento as intimações e pela
interposição da autuada por outra empresa, onde o impugnante foi incluído no
pólo passivo por ser ele o verdadeiro administrador da autuada e que também
usou de subterfúgio do esvaziamento de patrimônio através de empresa sediada
no exterior para que na execução, seus bens não fossem alcançados pelo fisco
federal, tanto é que a autoridade lançadora diz:
“Tal ação é enquadrada como crime contra a ordem tributária conforme
previsão da Lei 8.137/90, ARt.2o, I, cominado com o CP, art.299, uma vez que
o contribuinte criou pessoas jurídicas fictícias (LEO e TOLEDO) para afastar
se eximir do pagamento do tributo como solidário/responsável na execução,
prejudicando o direito da União de executar os sócios na liquidação da pessoa
jurídica;”
E, nesse sentido, o que há nos autos é a demonstração de que o sócio
administrador de fato da autuada é o Sr. Pedro, como já dito anteriormente,
não há nos autos material que possa ser qualificado como probatório da
inexistência de comprovação de prática dolosa por parte do impugnante, cabia
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

ao arrolado solidário provar que os fatos não ocorreram como descritos na
autuação.
Assim, não vislumbro motivo para retirá-lo do pólo passivo da obrigação
solidária.

Da análise
O recurso voluntário, em sua essência, trouxe os mesmos argumentos já
relatoriados na decisão recorrida. Alegações eventualmente distintas serão devidamente
apreciadas no Voto.
O recurso voluntário apresentado guarda semelhança com aquele apresentado no
processo no 16062.720073/2017-83, ora julgado neste mesma sessão de julgamento, de forma
que reproduzo o entendimento deste Relator naquele voto, então a respeito da responsabilidade
solidária atribuída ao Recorrente.
Repito o voto, o qual será adotado neste processo:
“Tem-se alardeado, portanto, na ação fiscal e na decisão recorrida, que o Sr.
Pedro Ostrand era administrador de fato da autuada, conclusão fiscal em virtude
de que tal pessoa, a partir de 29/10/2009, era representante da empresa
TOLEDO FINANCE CORPORATION, empresa esta que foi admitida como
sócia da autuada, dividindo, assim, o quadro societário da autuada com a LEO
PARTICIPAÇÕES.
No ANEXO IX, mencionado no Termo de Encerramento e também comentado
na decisão recorrida, observe-se o destaque fiscal relativamente aos bens
informados na DIRPF de 2004 (de Pedro Ostrand), onde lá constava o valor de
R$ 1.290.690,00 a título de “Cotas de Participação Societária na Empresa
ALLPAC LTDA”., ora autuada, com recursos informados como sendo de
mútuo com ALLPAC Embalagens Ltda.
Na DIRPF de 2010, tal mútuo é baixado, em conjunto com a participação
societária na ALLPAC Ltda.
Tais partes das DIRPF citadas podem ser vistas às fls.16 do ANEXO IX.
Após os mencionados registros de baixa da participação societária e do mútuo,
entrou em cena a TOLEDO FINANCE, “adquirindo” esta participação
societária pelo mesmo valor, conforme destacado no ANEXO IX, fl.17:

Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Mais do que comprovado, portanto, que o Sr. Pedro Ostrand, simplesmente,
trocou de participação societária, passando sua participação para a TOLEDO
FINANCE, ou seja, sempre foi, como mencionado na ação fiscal e ratificado
pela decisão recorrida, administrador de fato da autuada, pois representante
legal da TOLEDO FINANCE, sócia da autuada, conforme procuração a ele
outorgada por esta, com amplos poderes, conforme já citado.
Sustenta o Recorrente em seu recurso voluntário que, apesar de ser Procurador
da TOLEDO FINANCE CORPORATION em 2009, teria, entretanto, feito um
“instrumento particular de Substabelecimento” para ADHEMAR DE BARROS
NETO, em 28 de outubro de 2011 (DOC.3).
Referido documento sem qualquer assinatura desta pessoa, além de somente e-
mails supostamente enviados a esta pessoa, e de vários e-mails em idioma
estrangeiro para supostas pessoas daquela empresa.
Segundo alguns desses e-mails, este senhor ADHEMAR DE BARROS NETO
teria solicitado, em 11 de novembro de 2011, “um novo substabelecimento”,
em DOC.04, o qual, em resposta a um e-mail, teria informado que a pessoa
seria GILMAR MARTINS.
Em DOC.03 A, uma CERTIDÃO na qual consta que o Sr. Pedro Ostrand fizera
tal substabelecimento ao Sr. Gilmar Martins, em agosto de 2012, documento
também sem qualquer assinatura desta pessoa.
Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Quem são estas pessoas? Quais suas ligações com a autuada e TOLEDO
FINANCE?
Um dos sócios da autuada era a empresa Leo Participações Ltda., que tinha
como sócio e administrador o Sr. Nilson da Silva, o qual era também
administrador da ARTPACK e da autuada (nomeado administrador em
29/10/2009 - ANEXO IX), e delas retirou-se em 2015, sendo transferida sua
participação para a Sra. Sheyla Cristina de Mendonça, então procuradora de
TOLEDO FINANCE, a qual passou a ser a administradora da autuada
(ANEXO VIII).
E Sheyla Cristina de Mendonça, nomeada em 14 de agosto de 2015 (Anexo
VIII) sequer tomou conhecimento das intimações fiscais que lhe foram
dirigidas durante a ação de fiscalização, após não se conseguir intimar a
autuada, conforme ANEXO III.
Ou seja, temos nos autos uma ciranda de nomeações de administradores e/ou
substabelecimento de poderes sem nenhuma explicação lógica (Quem são estas
pessoas? Que atos econômicos/comerciais promoveram na autuada? Que
provas há nos autos de atos comerciais promovidos pelos diversos
administradores colocados na autuada?), tudo manobrado em várias alterações
societárias entre empresas ligadas e/ou com mesmos administradores e quadro
societário (todas as citadas pessoas jurídicas no Brasil estavam localizadas no
mesmo domicílio fiscal – ANEXO IX), tudo conectado no sentido de deixar o
Recorrente alheio à responsabilidade dos atos praticados na empresas
autuada.
Ainda, o recorrente apresenta ações trabalhistas (DOC.5 e 6) de 2017, nas
quais procura demonstrar que seu nome não figura como administrador da
empresa, querendo com isto reafirmar que não tinha ligação com a empresa
autuada desde 2009. Os administradores/procuradores citados nessas
demandas trabalhistas eram uns destes vários que já passearam pelo contrato
social da autuada.
Ora, tal fato não retira a situação comprovada nos autos, onde ficou
demonstrado que o Recorrente era, de fato, o administrador da autuada, cujo
sócio era uma empresa no exterior, de propriedade do Recorrente. Evidente
que em um processo trabalhista quem teria de aparecer era o sócio ou
administrador “de direito”.
Alega o Recorrente, ainda, que a afirmação da decisão recorrida de que ele
teria se retirado da autuada em 2015 está errada, pois segundo documento que
acosta aos autos, o DOC.01, tal retirada deu-se em 2009.
Tal citado DOC.01 trata de uma alteração contratual, em 2009, da autuada,
onde o Sr. Pedro Osdrand se retira da sociedade e transfere suas quotas para a
TOLEDO FINANCE, situação que já comentamos acima, tendo ficado já
comprovado que as sucessivas operações societárias, na realidade não
passavam de manobras com o objetivo de evitar que este senhor aparecesse à
frente da autuada, conforme amplamente demonstrado pela autoridade fiscal.
Quanto ao suposto equívoco apontado pelo Recorrente, este não tem esta força
que lhe foi atribuída pelo Recorrente e, ainda aduz que teria havido um erro no
registro da JUCESP, o que não é correto afirmar.
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

A menção à data de 14/09/2015 na decisão recorrida deveu-se à uma alteração
contratual da autuada, onde retirou-se da sociedade a empresa Leo
Participações, permanecendo a empresa TOLEDO FINANC COPORATION
como única sócia da autuada, conforme ANEXO VIII – Informações
Administradora Judicial.
Ante o exposto, resta-me compartilhar do acerto da fiscalização, na atribuição
de reponsabilidade solidária tributária ao Sr. Pedro Ostrand, ficando
constatado que essas operações societárias nada mais representavam do que
uma inequívoca vontade deste senhor em permanecer alheio aos gravíssimos
atos promovidos na autuada.
Acertadamente concluiu a autoridade fiscal em ANEXO IX (fls.17/18), acerca
das operações:

Reproduzo trechos do Relatório de Lançamento e encerramento da Ação Fiscal,
da autoridade autuante:
Responsáveis tributários
• Foi requisitada a PGFN-SP a MCF (medida cautelar fiscal), dossiê 10010-
025.211/0116-11, contra o contribuinte, constando o grupo econômico e
responsáveis pelo crédito, no âmbito da cobrança do processo administrativo
10880-723.321/2015-66;
o Anexamos ao presente processo (ANEXO IX) o relatório no qual fica clara a
substituição dos sócios da ALLPAC, sendo que estes devem ser os responsáveis
tributários da ação fiscal a ser realizada;
o Bem como o despacho de baixa da ALLPRINT demonstra a interposição da
ALLPAC pela mesma (ANEXO VII);
• Em resumo podemos ainda afirmar que;
o Uma vez que os administradores foram OMISSOS e infringiram a Lei
descumprindo a obrigatoriedade da entrega, e o atendimento as intimações,
são pessoalmente responsáveis nos termos do CTN, Art.135, pela infração da
Lei que determina a entrega das declarações (DCTF e ECF);
o Conforme relatório de responsabilidade tributária (ANEXO VII e IX),
verificamos ainda a interposição da ALLPAC pela ALLPRINT, sendo esta, e
seus sócios responsáveis integralmente nos termos do CTN, Art.135, III, pelos
tributos devidos pela ALLPAC/ALLPRINT;
[...]
[grifo deste Relator]
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Além de todo este emaranhado de situações que culminaram na atribuição da
responsabilidade tributária ao recorrente, outros atos gravíssimos lhe foram
imputados para fins de atribuição de responsabilidade solidária, tais como, a
não apresentação de escrituração contábil – ECF e não apresentação de
DCTF, apesar da existência de emissão de notas fiscais (NF-e) no SPED
(ANEXO 4).
Para se ter uma ideia do impacto tributário causado, reproduzo um dos
quadros elaborado pela autoridade fiscal em ANEXO VI:

[...]
DE PETIÇÃO
Em 15 de maio de 2019 foi protocolada petição (fls.1601 a 1608) do Recorrente
repete argumentos desferidos no recurso voluntário, citando outro despacho de ação policial em
que consta afirmação do Delegado da Polícia Federal de que a família OSTRAND não guardaria
relações com a empresa ora autuada, situação que já se comentou no presente voto.
DE REQUERIMENTO – OUTROS
Em 05 de dezembro de 2019 foi protocolado requerimento (fls.1611 a 1628) do
Recorrente, onde continua reiterando que não fazia parte dos quadros da empresa, citando
Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

declaração da advogada administradora judicial da massa falida que quem a acompanhava ne a
atendia em suas diligências era o Sr. Nilson da Silva, situação já comentada no voto.
Por fim reclama da penalidade lançada e seus agravamentos.
Da análise
Diferentemente da atribuição de responsabilidade solidária tributária, cujos
argumentos fiscais foram os mesmos em todos os processos, porque os fatos constatados não
mudam de um processo para outro, nas questões de mérito, entretanto, de lançamento, de tributo
e de multa de ofício ou regulamentar, as análises são individuais, pertinentes a cada processo.
Reproduzo aqui partes da decisão recorrida:
Como visto acima, a tipificação como crime previsto no art.72 da lei 4502 não
se deu em virtude da retenção na fonte e sim pela falta de apresentação da
escrituração e omissão na apresentação de suas declarações, que não mantém
relação com o presente auto de infração.
Para os valores retidos na fonte a lei utilizada como base legal foi a Lei
10426/2002, art.9o a saber:
“Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1°, quando for
o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de
falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.("Caput" do artigo com redação dada
pela Lei no 11.488, de 15/6/2007) (grifei)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.”
Lei 9.430/96
MULTAS DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;(grifos da Relatora)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502. de 30 de
novembro de 1964. independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007)”
A autoridade lançadora informa que a autuada apresentou DIRF e foi através
das informações dela que o lançamento foi efetuado, visto não ter havido o
recolhimento do imposto retido.
Fl. 1593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

A interpretação a ser dada a legislação acima transcrita é: nos casos de
retenção de valores, a fonte pagadora deverá efetuar o recolhimento, sob pena
de nos casos de fiscalização ter sua multa duplicada pela falta do pagamento.
Na verdade o que há no artigo transcrito é uma proteção ao erário, visto que a
fonte pagadora quando retém o valor do imposto e não recolhe os valores
retidos incorre no crime de apropriação indébita, visto não ser seu o valor
retido e sim do erário, uma vez que o imposto de renda retido refere-se a um
recolhimento antecipado daquele da qual teve o valor descontado a título de
tributo.
A previsão de duplicação da multa contida no parágrafo primeiro na verdade é
para casos de conduta tipificada como crime previsto naqueles artigos (71, 72 e
73 da lei 4502), o que não é o caso aqui tratado, o caso aqui é a duplicação da
multa conforme prevê o art.9o da lei 10426/02, sem haver qualquer condição da
necessidade de tipificar a conduta como crime, o mero fato de deixar de
recolher o valor retido já é caso para duplicação da multa.
[grifo é deste Relator CARF]
Creio que há um equívoco nesta posição, uma vez que a duplicação da multa
deve, sim, ser justificada, como, aliás, encontra-se literalmente descrito na norma (supra) e tal
justificativa não ficou adequadamente demonstrada.
Quanto ao agravamento (de 50%) por falta de apresentação de documentos,
entendo por sua inaplicabilidade. Neste processo, estamos diante de um lançamento de ofício
construído em face de uma comparação entre valores declarados em DIRF e em DCTF, onde
tributou-se a diferença encontrada, não havendo maiores óbices ao ato fiscal.
É o que basta.
Conclusão
Neste item, dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a
qualificação e o agravamento da multa de ofício lançada, mantendo-a em seu patamar típico de
75%.

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS:
Kim Ostrand Rosen, Jill Ostrand Freytas, Thomas Ostrand Rosen, Christian
Ostran Rosen e Jenny Ostrand Rosen
Apresentaram, em 30/10/2018, juntos, um único recurso voluntário.
No Relatório de Lançamento e encerramento da Ação Fiscal, encontram-se as
motivações da autoridade autuante para a atribuição de responsabilização tributária solidária, no
item Responsáveis Solidários:
• Foi requisitada a PGFN-SP a MCF (medida cautelar fiscal), dossiê 10010-
025.211/0116-11, contra o contribuinte, constando o grupo econômico e
Fl. 1594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

responsáveis pelo crédito, no âmbito da cobrança do processo administrativo
10880-723.321/2015-66;
o Anexamos ao presente processo (ANEXO IX) o relatório no qual fica clara a
substituição dos sócios da ALLPAC, sendo que estes devem ser os responsáveis
tributários da ação fiscal a ser realizada;
o Bem como o despacho de baixa da ALLPRINT demonstra a interposição da
ALLPAC pela mesma (ANEXO VII);
• Em resumo podemos ainda afirmar que;
o Uma vez que os administradores foram OMISSOS e infringiram a Lei
descumprindo a obrigatoriedade da entrega, e o atendimento as intimações,
são pessoalmente responsáveis nos termos do CTN, Art.135, pela infração da
Lei que determina a entrega das declarações (DCTF e ECF);
o Conforme relatório de responsabilidade tributária (ANEXO VII e IX),
verificamos ainda a interposição da ALLPAC pela ALLPRINT, sendo esta, e
seus sócios responsáveis integralmente nos termos do CTN, Art.135, III, pelos
tributos devidos pela ALLPAC/ALLPRINT;
o Bem como suas controladoras (sócias) que já exerceram a administração, e
dela se beneficiaram, também tem a responsabilidade solidária, nos termos do
CTN, Art.124, I e II, podendo ainda ser cominado com o Art.30, IX, da Lei
8.212/91;
o Seus herdeiros que receberam os bens em doação respondem nos termos do
CTN, Art.131, até o limite dos bens recebidos, bem como nos termos da Lei
10.406/2002, Art.544;

o Conforme verificamos TODAS as rendas dos irmãos OSTRAND (KIM, JILL e
PEDRO) foram transferidas aos filhos (JENNY, THOMAS, CHRISTIAN),
podendo ser consideradas nulas tais doações, nos termos da Lei 10.406/2002,
Art.548 e 549, bem como dispuseram de mais de 50% dos bens na doação;

o Portanto uma vez os pais respondem por toda a dívida da pessoa jurídica,
uma vez que agiram com infração a Lei (CTN, Art.135, I e III) e os filhos
respondem pelas dividas dos pais (CTN, Art.131, II) uma vez que são
sucessores por doação destes;
Base legal
Fl. 1595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

No Anexo XIII – Listagem Responsáveis Solidários, constam Kim Ostrand
Rosen e Jill Ostrand Freytag como “Sócia TOLEDO FINANCE” e, como enquadramento legal, o
inciso III do art.135 do CTN.
De se reproduzir o decidido, pela Relatora original, em primeira instância,
relativamente à atribuição de responsabilidade solidária tributária destes responsáveis solidários:
[...]
Nas impugnações apresentadas por Kim e Jill afirmam nunca terem tido
nenhuma relação com a autuada e que foram incluídas no pólo passivo da
obrigação tributária porque a autoridade lançadora entendeu que ambas
seriam sócias da empresa TOLEDO FINANCE CORPORATE, mas que no
entanto, não há evidência alguma nos autos nesse sentido, sendo assim somente
alegações genéricas.
Alegam ausência de individualização da conduta que ensejou a
responsabilização delas no processo e que embora o auditor alegue que a
empresa Toledo tenha sido criada apenas para substituir a participação
societária das impugnantes na ALLPAC, afirmam que se retiraram da
sociedade da autuada em 22/07/1998 quando ela ainda se chamava ARTPACK
IMPRESSÃO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA LTDA, e a empresa Toledo foi
admitida como sócia da autuada em 20/04/2001.
[...]
No documento contido nas folhas 347/390 do processo, a autoridade lançadora
demonstra que as sócias KIM e JILL, antes sócias gerente da empresa
ARTPACK (que deixou de existir sendo sucedida pela ALLPAC), retiraram-se
da sociedade em 07/1998, neste registro consta que o capital social da empresa
Fl. 1596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

foi redistribuído para a empresa Leo e o Sr. Pedro, sendo que a participação
deste aumentou com as quotas provenientes das irmãs.
Há também a transferência das quotas de KIM na empresa Leo Participações
para o Sr. Pedro, tal fato é corroborado com a declaração – DIRPF dele de
2004 - na qual declara a aquisição das quotas da empresa Leo de suas irmãs
KIM e JILL.
[...]
Porém, em relação as outras sócias Kim e Jill Ostrand, a autoridade lançadora
requisitou junto a PGFN-SP medida cautelar fiscal, visando resguardar bens
da autuada, dos sócios e também do grupo econômico no qual ela está inserida,
no caso de uma possível execução fiscal.
Neste documento, juntado as folhas 347/390 do processo, a autoridade
lançadora demonstra a vida cadastral da autuada e também de suas sócias -
LEO e TOLEDO. Com a necessidade de identificação dos bens, a autoridade
autuante constatou doações feitas a JENNY, THOMAS e CHRISTIAN OSTRAN
ROSEN, filhos da Sra KIM OSTRAND ROSEN.
As doações foram feitas por KIM, JILL e PEDRO, e, além de bens, foram
doadas também ações de outras empresas.
Há ainda doações da Sra. Kim para seu ex marido CURT ERIK e a
transferência de suas cotas na empresa LEO para a empresa TOLEDO
FINANCE CORPORATION.
Doações são atos voluntários do proprietário do bem e pode ser feito a
qualquer tempo, conforme sua vontade, entretanto, o que fica demonstrado nas
ações executadas é que para proteger o patrimônio dos sócios de uma possível
execução, os bens foram doados ou transferidos para outros membros da
família com o intuito de não serem alcançados pelo fisco federal.
A análise necessária aqui é qual a implicação desta conduta no momento do
lançamento?
Nenhuma, se não tivesse ficado demonstrado a necessidade da fuga de bens
para proteção de patrimônio. Tal fato deixa claro que as sócias KIM e JILL, na
verdade, ainda que não aparecessem, estavam inseridas na administração da
autuada.
Há ainda que mencionar que as doações foram feitas com reserva de usufruto.
O uso da empresa domiciliada no exterior é um subterfúgio para ocultação de
patrimônio e do real dono do negócio, que neste caso mostrou-se ser o Sr.
PEDRO, juntamente com suas irmãs KIM e JILL.
Assim, apesar das alegações destas de que não se encontram como sócias da
autuada no momento do fato gerador, o meu entendimento é de que nunca
saíram do ambiente administrativo da autuada, o que é fato necessário a
responsabilização solidária das senhoras e manutenção delas no pólo passivo
da obrigação tributária.
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Apesar da manutenção dos sócios, o ato de "DOAR" não tem o condão de
trazer ao pólo passivo da obrigação aquele que recebe o bem.
Ainda que seja o intuito de ocultação de patrimônio, o fato aqui é que
analisando as provas contidas nos autos e as afirmativas da autoridade
lançadora, não vejo a implicação dos senhores CHRISTIAN, JENNY E
THOMAS OSTRAN ROSEN no fato gerador do lançamento.
Comungo do entendimento dos impugnantes acerca da interpretação a dar ao
art.131, II do CTN, são responsáveis aqueles que recebem bens por falecimento
do proprietário não sendo aqui o caso sob análise, ainda que se entenda que
seja adiantamento da legítima, para trazê-los ao pólo passivo há que se
caracterizar a conduta pertinente ao fato gerador que o responsabilize pelos
atos que originou o lançamento.
Assim, quanto a responsabilidade solidária dos senhores CHRISTIAN,
THOMAS e JENNY fundamentada no art.124, I, apesar das alegações da
autoridade lançadora, não logrou êxito a autoridade em comprovar o interesse
comum existente na infração que motivou o lançamento.
Desta forma, julgo pela retirada dos senhores THOMAS OSTRAND ROSEMN,
JENNY OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN do pólo passivo da
obrigação tributária.
De se reproduzir, agora, o voto vencedor da DRJ, relativamente à atribuição de
responsabilidade solidária tributária de THOMAS OSTRAND ROSEN, JENNY OSTRAN ROSEN e
CHRISTIAN OSTRAND ROSEN:
Voto Vencedor
Cumpre esclarecer que o presente voto tem por mote a divergência de
entendimento somente no tocante à responsabilização solidária de CHRISTIAN,
JENNY E THOMAS OSTRAN ROSEN. No mais, permanece incólume o voto
proferido pela relatora original.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 131, II, do CTN é pessoal
porque o contribuinte original deixou de existir, no caso o "de cujus", então o
herdeiro assume integralmente a responsabilidade pelo crédito tributário até o
limite do seu quinhão.
A doação à descendente, segundo artigo 544 da Lei 10.406/2002, corresponde
a adiantamento da legítima.
No meu entendimento, aplica-se ao caso, adiantamento da legítima, quando for
o caso, a responsabilidade pessoal aos sucessores, prevista no art. 131, II, do
CTN.
Na situação sob análise, aquele que está adiantando a legítima continua vivo e
incorre em fraude a lei ao realizar a operação com o intuito de dificultar a
execução de crédito tributário constituído em seu nome e, em virtude desse fato,
estar vivo, a responsabilidade passa a ser solidária.
Como o crédito tributário, constituído pelo lançamento, traz os doadores como
responsáveis solidários, na esteira do artigo 135, III, do CTN, também os
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

descendentes, que receberam o adiantamento da legítima, incorrem em tal
responsabilidade solidária.
Destaque-se que as doações foram realizadas com reserva de usufruto, situação
agravante, quando se trata de caracterizar que foram realizadas com o intuito
de fugir da execução de crédito tributário constituído em nome dos doadores.
De modo que, a meu ver, na situação posta, a responsabilidade também é
solidária.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE KIM OSTRAND ROSEN e JILL
OSTRAND FREYTAS
Repete em grande parte as alegações trazidas no recurso voluntário de Pedro
Ostrand, inclusive defendendo sua desvinculação do grupo empresarial a partir de novembro de
2011, que aqui deixo de relatar, pois, apesar de inócua esta manifestação por quem não é a parte
envolvida, já foram enfrentadas quando da apreciação do recurso voluntário de Pedro Ostrand.
No mais, repetem em essência o já alegado na impugnação, relatoriado na decisão
recorrida, da qual reiteram e manifestam sua irresignação. Em síntese:

Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

Da Análise

Estas alegações já foram abordadas no processo anterior e ora julgado nesta
mesma sessão, de forma que aqui repito o entendimento deste Relator naquele processo:
No Anexo IX - Cópia Requisição MCE, que trata de Requisição para propositura de
medida cautelar Fiscal – Representação Fiscal para fins penais (grifos do original),
citado no Relatório de Lançamento, tem-se, de fato, que KIM OSTRAND ROSEN e
JILL OSTRAND FREITAS retiraram-se da empresa ARPACK em 1998:

Demais situações apontadas neste ANEXO tratam de identificar/apontar supostas
fraudes à execução fiscal, então a cargo da família Ostrand, mas entendo que a contenda
litigiosa ora vista deve ser pautada e limitada aos fatos geradores ocorridos em 2014,
2015 e 2016, anos em que foram constatadas as infrações fiscais já comentadas, ou seja,
deve ser verificado nestes anos se KIM OSTRAND ROSEN e JILL OSTRAND
FREITAS desempenhavam alguma função na autuada, como sócia gerente /ou
administradora de direito ou de fato.
E esta comprovação de desempenho de atividades, por parte destas pessoas, na autuada,
não vislumbrei nos autos e era essencial e necessária a sua comprovação, não só do
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

cargo de sócia administradora, mas também. De forma cumulativa, do exercício de
atividade ilícita, conforme dita o inciso III do art.135 do CTN (base legal da sujeição):
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Cito comentários ao artigo 135 do CTN, de Juliana Furtado Costa Araújo, Procuradora
da Fazenda Nacional, na obra Constituição e Código Tributário Nacional
Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, de 2020, Coordenadores-Gerais
Cláudio Seefelder e Rogério Campos - Com entendimentos da PGFN e Jurisprudência
do STJ e STF:
[...]
O artigo nomeia as pessoas que podem ocupar o polo passivo do feito
executivo. Primeiramente, refere-se àquelas pessoas já contempladas no artigo
134. O que torna a responsabilidade aqui comentada distinta daquela
disciplinada no artigo anterior é que o artigo 135 exige a realização de ato
ilícito, que leva à responsabilidade de quem agiu dessa forma, conjuntamente,
com o realizador do fato jurídico-tributário. Portanto, a responsabilidade é
solidária e decorre da realização de ato ilícito.
[...]
Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência
ou de administração da sociedade que representam, uma vez que o fato
ensejador da responsabilidade é o ato ilícito praticado por parte daquele que
tem poder de mando na pessoa jurídica que representa. [...]
A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não
enseja responsabilização do terceiro.

Conclusão

Em não havendo provas suficientes nos autos que as conduzissem ao colo do
inciso III do art.135 do CTN, voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
responsabilidade solidária tributária às Recorrentes KIM OSTRAND ROSEN e JILL
OSTRAND FREITAS.

Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE THOMAS OSTRAND ROSEMN, JENNY
OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN

Da Análise

As mesmas alegações já foram abordadas no processo anterior e ora julgado nesta
mesma sessão, de forma que aqui repito o entendimento deste Relator naquele processo:

No Anexo XIII - Listagem Responsáveis Solidários, constam Thomas
Ostrand Rosen, Jenny Ostrand Rosen e Christian Ostrand Rosen como
“destinatária da doação dos ex-sócios” e, como enquadramento legal, o inciso
II do art.131 do CTN, conforme consta ano auto de infração.
Data vênia à posição do relator do voto vencedor da DRJ, me alio aos
argumentos explicações legais consideradas pela relatora original, então vencida
justamente neste ite.
Reproduzo seu voto e o adoto como razão de decidir:

[...]
Apesar da manutenção dos sócios, o ato de "DOAR" não tem o condão de
trazer ao pólo passivo da obrigação aquele que recebe o bem.
Ainda que seja o intuito de ocultação de patrimônio, o fato aqui é que
analisando as provas contidas nos autos e as afirmativas da autoridade
lançadora, não vejo a implicação dos senhores CHRISTIAN, JENNY E
THOMAS OSTRAN ROSEN no fato gerador do lançamento.
Comungo do entendimento dos impugnantes acerca da interpretação a dar ao
art.131, II do CTN, são responsáveis aqueles que recebem bens por falecimento
do proprietário não sendo aqui o caso sob análise, ainda que se entenda que
seja adiantamento da legítima, para trazê-los ao pólo passivo há que se
caracterizar a conduta pertinente ao fato gerador que o responsabilize pelos
atos que originou o lançamento.
Assim, quanto a responsabilidade solidária dos senhores CHRISTIAN,
THOMAS e JENNY fundamentada no art.124, I, apesar das alegações da
autoridade lançadora, não logrou êxito a autoridade em comprovar o interesse
comum existente na infração que motivou o lançamento.

Desta forma, julgo pela retirada dos senhores THOMAS OSTRAND ROSEMN,
JENNY OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN do pólo passivo da
obrigação tributária.
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

[...]

Acrescento com comentários ao inciso II do artigo 131 do CTN, de Juliana
Furtado Costa Araújo, Procuradora da Fazenda Nacional, na obra Constituição
e Código Tributário Nacional Comentados – Sob a Ótica da Fazenda
Nacional, de 2020, Coordenadores-Gerais Cláudio Seefelder e Rogério Campos
- Com entendimentos da PGFN e Jurisprudência do STJ e STF:

“Art.131. São pessoalmente responsáveis;
[...]
II – o sucessor a qualquer título e cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo
de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade
ao montante do quinhão, do legado ou da meação;
[...]”
Comentário: Esse dispositivo trata da responsabilidade tributária por sucessão
nas hipóteses de aquisição ou remissão de bem móvel e na sucessão causa
mortis.
[...]
Os incisos II e III do artigo 131 dispõem acerca da responsabilidade quando há
o falecimento do contribuinte. Quem responderá pelos tributos em aberto será
o espólio ou os sucessores.

Conclusão

É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para afastar a responsabilidade
solidária tributária aos Recorrentes THOMAS OSTRAND ROSEMN, JENNY OSTRAN ROSEN e
CHRISTIAN OSTRAND ROSEN.

CONCLUSÃO GERAL
É o voto, em não conhecer dos recursos voluntários apresentados por Thiago
Rossi da Silva e José Carlos dos Santos por sua manifesta intempestividade, dar provimento ao
recurso voluntário de KIM OSTRAND ROSEN, JILL OSTRAND FREITAS, THOMAS
OSTRAND ROSEN, JENNY OSTRAN ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN, para
afastar a sua responsabilidade solidária tributária e dar provimento parcial ao recurso voluntário
de PEDRO OSTRAND apenas para cancelar a qualificação e o agravamento da multa de ofício
lançada, mantendo-a em seu patamar típico de 75%.
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720075/2017-72

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital